Tribunal: TJDFT
Processo: 0731058-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INVENTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AVALIAÇÃO. TÍTULO DE CLUBE. QUOTAS SOCIETÁRIAS. DOAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Matéria que não teve o mérito apreciado na decisão recorrida não pode ser conhecida diretamente pelo Tribunal, sob pena de inovação recursal e indevida supressão de instância.
2. Hipótese em que o agravante, além de não impugnar o quadro societário da pessoa jurídica, tal qual apresentado nas primeiras declarações, anuiu, em acordo homologado judicialmente, em receber compensação financeira da coerdeira pelo percentual de 5% a que tem direito nas quotas da sociedade empresária. Nesse contexto, afigura-se preclusa a questão afeta à forma de alteração do quadro social da pessoa jurídica, vale dizer, se houve doação do autor do inventário aos demais coerdeiros.
3. Não obstante seja possível apresentar impugnação a cada novo esboço de partilha colacionado ao inventário, a insurgência deve se limitar a questões que ainda não tenham sido decididas.
4. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.